Tribunal: TJDFT
Processo: 0728496-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728496-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DYEGO DE JESUS DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a busca e apreensão domiciliar realizada pelos policiais é lícita; (ii) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (iii) o crime de tráfico de drogas pode ser desclassificado para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo fundadas razões e elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito, vislumbra-se lícita a atuação dos policiais ao realizar busca e apreensão domiciliar, sem que haja a necessidade de autorização judicial (Tema 280 do c. STF - repercussão geral). Preliminar de nulidade rejeitada. 4. Se as provas produzidas nos autos, incluindo depoimentos dos policiais e laudos periciais, são harmônicas e conclusivas quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas, mantém-se a condenação do réu, mormente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de porções de maconha (210,44g). 5. Não há falar em desclassificação do crime para o delito de porte para uso previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando o réu pratica a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na modalidade “ter em depósito” drogas e a prova produzida comprova a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga, considerando, ainda, a quantidade de droga apreendida. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. No especial, a parte recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade absoluta das provas obtidas na fase inquisitorial, por ausência de fundadas razões para busca pessoal; b) artigo 240, §§ 1o e 2o, e 244, ambos do CPP, asseverando ilegalidade do ingresso domiciliar sem consentimento do recorrente; c) artigo 386, incisos IV, V e VII, do CPP, com vistas à absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, diante da ausência de elementos concretos que indiquem mercancia; e d) artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, porque deve haver a desclassificação de sua conduta, tendo em vista que a droga seria destinada ao consumo próprio. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo. 5o, incisos X, XI e LVI, da Constituição Federal, por entender ter havido afronta ao direito à intimidade, diante de abordagem policial fundada em mera suspeita genérica, sem elementos objetivos que caracterizem justa causa. Relata ter ocorrido violação de domicílio, pois a simples indicação do local de residência não equivaleria a consentimento livre e inequívoco para ingresso policial. Pontua que deveria ser afastada a utilização de provas ilícitas, decorrentes de busca pessoal e domiciliar ilegítimas. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 157, § 1o, 240, §§ 1o e 2o, 244, e 386, incisos IV, V e VII, todos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Na hipótese, houve fundadas razões após “denúncia” e diligência realizada pelos policiais, considerando que o réu tinha as mesmas características físicas de indivíduo procurado por suspeita de participação em homicídio. Diante da situação, os policiais entraram na residência do réu, o que foi autorizado por ele, onde as porções de maconha foram encontradas. Dessa forma, há elementos probatórios mínimos que indicam a ocorrência de situação de flagrância, o que autoriza o ingresso ao domicílio sem que haja a necessidade de autorização judicial” (ID 7618648). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento exarado no aresto resistido está em conformidade com o do STJ. Confira-se: “verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca. Nesse panorama, a atuação policial decorreu de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto” (AgRg no HC n. 978.919/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.) Portanto, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta contrariedade aos artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006., porquanto a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 10/5/2016 – Tema 280, assentou, sob a sistemática da repercussão geral: “Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito (...). Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5°, incisos X e LVI, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos incisos do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1528274 AgR / SC, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 29/8/2025. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027